Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 73715432, THIAGO ALBUQUERQUE DE JESUS HENRIQUE, filho da substituída NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE, requereu, por meio de seu procurador constituído, sua habilitação e sucessão processual neste feito. Intimem-se as partes quanto ao pedido. Brasília, 10 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR